Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. CRÉDITO PRINCIPAL. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurgem-se os procuradores da autora contra a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o destaque dos honorários contratuais firmados com a parte (ID 132782779 - Pág. 1).

2. No caso, verifica-se nos autos originários de no 0717768-09.2022.8.07.0016 que os honorários contratuais foram fixados em contrato (ID 127892433), restando estabelecido que em caso de êxito na demanda o advogado constituído faria jus aos honorários de 20% do valor auferido. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que é “cabível a pactuação da verba honorária contratual no bojo do próprio instrumento de mandato.” (STJ. 1a Turma. REsp 1818107-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/12/2021).

3. Ademais, a Súmula vinculante 47 do STF estabelece que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”. Dessa forma, é possível o destaque dos honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou de sucumbência, para execução mediante RPV ainda que o crédito principal seja executado por meio do regime de precatórios.

4. Registra-se que as verbas devidas totalizam a quantia de R$33.291,80 (ID 128065093). Todavia, será deduzido o valor dos honorários contratuais de R$6.658,36, não havendo óbice para o destaque dessa importância.

5. AGRAVO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a expedição de RPV aos advogados da parte credora do valor que deve ser deduzido do precatório. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de sucumbente vencido.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.